Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704827-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA SALGADO HORTA BETTINI GOMES RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO O objeto da demanda consiste em reparação por danos morais oriundos de eventual falha de serviço em viagem internacional, Nova Iorque. Tal fato, aliado à ausência de outros documentos probatórios de hipossuficiência, não permite a conclusão pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. Dessa forma, ante a não comprovação da impossibilidade de a recorrente arcar com as custas e eventual sucumbência, indefiro o benefício pleiteado. Intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator